Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708572-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PHELYPE AGUIAR MENDES IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR, MILTON KOS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 3.3.21, como garantia da ordem pública (ID 24297377, p. 60 e 71/2). Sustenta o impetrante que as condições pessoais do paciente - que tem residência fixa e trabalho lícito - indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Alega, ainda, que, com a prisão, o paciente está submetido a ambiente insalubre, correndo risco de contaminação pela Covid-19. Consta no inquérito policial que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram encontradas 21 porções de maconha, tesouras e balança de precisão (IDs 24297377, p. 10, e 33). Segundo laudo preliminar as porções vegetais pardo-esverdeadas, com massa líquida de 351,96g, 18,99g e 15,45g, tratava-se de tetraidrocanabinol – maconha (ID 24297377, p. 52/8). Testemunha disse que estava trafegando pelo local quando foi abordada por policiais que solicitaram auxílio para acompanhar o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Na residência foram encontradas duas sacolas, sendo que em uma delas havia porção de droga, e balança de precisão (ID 24297377, p. 31). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A quantidade de droga encontrada na residência do paciente – mais de 300g de maconha -, além da balança de precisão, indica que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Ademais, o paciente registra condenação transitada em julgado pelo mesmo crime (ID 24302375). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – tráfico de drogas, tendo em depósito mais de 300g de maconha -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E, além de reincidente, o paciente utilizava sua residência para armazenar a droga. Ao que tudo indica, caso posto em liberdade, voltará a praticar crimes, já que o local onde vive é onde os comete. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES